Tribunal: TJSP
Processo: 2066741-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.